Tribunal: TJSP
Processo: 1020094-17.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Recurso somente dos autores. Pretensão de majoração da indenização por danos morais e de indenização por danos materiais (reembolso de diária de hospedagem). Desacolhimento. Voo: Guarulhos – Goiânia. Cancelamento do voo e reacomodação. Atraso global de 9 horas. Auxílio material insuficiente.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Recurso somente dos autores. Pretensão de majoração da indenização por danos morais e de indenização por danos materiais (reembolso de diária de hospedagem). Desacolhimento. Voo: Guarulhos – Goiânia. Cancelamento do voo e reacomodação. Atraso global de 9 horas. Auxílio material insuficiente. Indenização arbitrada em montante razoável (R$ 3.000,00 para cada um dos autores), descabida majoração. Danos materiais não comprovados. Autores usufruíram da hospedagem, ainda que mediante "check-in" tardio. Perda de horas de viagem já considerada na fixação da indenização por danos morais. Recurso desprovido.